Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712493-98.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. NÃO PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. Como cediço, de acordo com a teoria eclética da ação, adotada na sistemática processual brasileira, aquele que pretende exercer corretamente o direito de ação, o qual não consubstancia apenas ao direito de peticionar, mas também o direito de ter acesso a via recursal, há de preencher alguns requisitos, que conhecemos como condições da ação. Portanto, tanto a legitimidade ativa quanto a passiva hão de estar presentes, ou seja, em regra, só pode pedir em juízo aquele titular do direito e contra aquele que tem obrigação correspondente no plano do direito material e o interesse processual, que se constata por meio do binômio: necessidade da tutela jurisdicional e adequação do provimento utilizado. Além disso, devem ser cumpridas todas as formalidades exigidas na legislação de regência, notadamente, no caso de agravo de instrumento, dos elementos indicados no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, sem os quais fica impossibilitado o avanço ao mérito do recurso. Dessa forma, não restando integralmente cumpridos os requisitos recursais cabíveis, nem verificada legitimidade ativa para apresentar o agravo de instrumento, enseja o não conhecimento do expediente, na forma dos artigos 1.016 (a contrario sensu) e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil (de 2015), c/c o artigo 87, III, do RITJDFT (de 2016). Agravo Interno conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 932, inciso III, 996 e 1.016, todos do Código de Processo Civil, defendendo a legitimidade da parte insurgente para interpor agravo de instrumento em face da decisão do juízo monocrático que declarou a nulidade de cláusula do Plano de Recuperação Judicial, a qual permitia a liberação das garantias reais e fidejussórias prestadas por terceiros após a quitação do crédito novado. Sustentam, ainda, a impossibilidade de cadastramento dos inúmeros credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial de origem no polo passivo do agravo instrumento em questão e, por conseguinte, o reconhecimento da legitimidade passiva do Juízo da Recuperação Judicial para figurar como parte agravada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe as insurgentes quanto à salientada contrariedade aos artigos 932, inciso III, 996 e 1.016, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005